Tribunal: TCU
Processo: 030.102/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Flavia Suzana Reis e Souza

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de atos de concessão de pensão militar submetidos à apreciação deste Tribunal pela Terceira Região Militar do Comando do Exército, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Flavia Suzana Reis e Souza, beneficiária de pensão militar, na condição de filha de Domnio Christiano Reis, contra o Acórdão 8041/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48, c/c o art. 33, ambos da Lei 8.443/1992 e do art. 286, c/c o art. 285, ambos do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto por Flavia Suzana Reis e Souza, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à unidade jurisdicionada.